Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-80.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000925-80.2020.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SARA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. BENEFICIÁRIA. LIMITAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO PROPORCIONAL. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta por companheira do segurado falecido contra sentença que reconheceu seu direito ao recebimento de indenização securitária limitada a 50% do capital segurado, afastando, contudo, a pretensão de pagamento do valor integral da apólice e a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se a apelante faz jus ao recebimento da indenização securitária em valor superior ao reconhecido na sentença; e (ii) apurar se a conduta da seguradora, no curso da regulação do sinistro, é apta a ensejar condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prova documental evidencia que o valor pretendido pela apelante corresponde ao capital segurado total, sendo devido apenas o percentual de 50%, conforme previsto na apólice, o que afasta a pretensão de pagamento integral, ainda que decretada a revelia da seguradora.
4. A mora na conclusão da regulação do sinistro, em contexto no qual ambas as partes contribuíram, não configura conduta abusiva qualificada nem violação a direitos da personalidade, tratando-se de controvérsia restrita ao âmbito patrimonial e contratual.
5. O mero inadimplemento contratual ou a exigência de documentação complementar no âmbito de seguro de vida não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável, à míngua de prova de efetivo abalo extrapatrimonial, conforme jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

A indenização securitária deve observar os limites e percentuais expressamente previstos na apólice, não sendo a revelia suficiente para autorizar o pagamento de valor superior ao comprovado nos autos.

2.

O atraso na regulação do sinistro, sem demonstração de conduta abusiva qualificada ou de efetivo abalo extrapatrimonial, não enseja indenização por danos morais.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0320743-57.2011.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 10.08.2022.
TJBA, Apelação nº 8000601-96.2018.8.05.0138, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 09.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8000925-80.2020.805.0182,
da Comarca de Nova Viçosa, em que figuram como
Apelante,
SARA GONÇALVES DA SILVA

e,
Apelada,
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.